Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-03.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL SUCUMBENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la ao fornecimento do medicamento CLORIDRATO DE CINACALCETE 30mg (MIMPARA), conforme prescrição médica. Em seu recurso, a parte recorrente alega não há amparo legal para pretensão da parte autora. Afirma que para ter acesso à assistência farmacêutica é necessária a prescrição de médico do SUS, nos termos do Decreto n.° 7.508/2011. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 2889109).
III. O recurso foi julgado em 14/12/2017 (ID 3015581). A parte recorrida é assistida pela Defensoria Pública. O recorrente Distrito Federal foi sucumbente. No entanto, os honorários advocatícios deixaram de ser fixados por aplicação da Súmula 421 do STJ. Foi interposto Recurso Extraordinário pela Defensoria Pública, cujo processamento foi sobrestado por decisão da Presidência da Turma Recursal até que houvesse o julgamento pelo STF do Tema 1.002, no qual foram fixadas as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
IV. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este se encontre em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos. Portanto, exerce-se o Juízo de retratação no ponto sob exame, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial. O teor do acórdão será reproduzido fielmente apenas para respeito à técnica de julgamento.
V. ” O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da CF).
VI. No caso dos autos, a parte recorrida é portador de Insuficiência Renal Crônica, em programa regular de hemodiálise (ID 2889072). Para fins de tratamento, foi indicado o uso do medicamento CLORIDRATO DE CINACALCETE 30mg (MIMPARA), associado à hemodiálise.
VII. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações da doença. “(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)” (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415)
VIII. Por fim, o fato de o medicamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível ao seu fornecimento gratuito pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
X. O Distrito Federal arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observadas as teses fixadas pelo STF no julgamento do Tema 1.002, sem prejuízo de eventual trânsito em julgado parcial.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95